Tribunal: TJPA
Processo: 0002077-78.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002077-78.2020.8.14.0401

APELANTE: ADERBAL SANTOS DA SILVA, LAILSON DE JESUS ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 155, §4º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL
-

FURTO QUALIFICADO – PENA 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
A materialidade do delito foi confirmada pelo termo de exibição e apreensão e pelo auto de entrega do objeto furtado (pneu de carreta recapado).

A autoria foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas, incluindo a testemunha ocular e policiais, os quais confirmaram a detenção dos réus no local dos fatos, logo após o furto, com a posse do objeto furtado.
O entendimento majoritário nesta Corte reafirma que o conjunto probatório é suficiente para condenação em casos de furto qualificado com apreensão do objeto e depoimentos testemunhais consistentes.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhes provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por

LAILSON DE JESUS ARAUJO E

ADERBAL SANTOS DA SILVA
, termo no ID – 14263860, inconformados com a sentença prolatada pelo
Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID – 6287062)
, que pela prática delitiva
prevista no
artigo
155, §4º, inciso IV, do Código Penal
, os condenou à pena de 02 (dois) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Nas razões recursais (ID – 14263860),
pugna os Apelantes pela sua absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (
ID - 14263875
), o dominus litis requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 14973034, pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo manejado em favor dos Apelantes.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID.

14263734), que no 26.01.2020, por volta de 17h, na Av. Boulevard Castilhos França, em frente à Estação das Docas, bairro da Campina, em Belém, os apelantes subtraíram de dentro de uma caçamba um pneu de carreta recapado, da marca Bridgestone, aro 22,5’’ 295/80, de propriedade da vítima ANDRÉ RICARDO OHANA, que havia estacionado o veículo em via pública horas antes e seguido rumo ao Ver-o-Peso.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou
LAILSON DE JESUS ARAUJO E

ADERBAL SANTOS DA SILVA
, nas sanções punitivas artigo
155,
§4º, inciso IV, do Código Penal

, os quais manifestaram-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
S

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID.

14263721) e Auto de Entrega (ID. 14263721), constando que a
res furtiva
, sendo 01 pneu de carreta recapado aro 295/80 aro R22/6 da marca Bridgestone, fora apreendida e devolvida a vítima.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos testemunhais em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que foram claros e seguros, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime por parte dos Apelantes.

A testemunha
Leôncio Carlos Beirao de Moura
, narrou em juízo, que trabalha como taxista e, no momento do fato, passava pela Av. Castilhos França quando um indivíduo acenou para si, chamando o táxi; que o passageiro tinha um pneu que falou que iria levar para um caminhoneiro na feira do açaí, momento no qual a testemunha parou no acostamento e destravou o porta-malas para que os passageiros colocassem o pneu; que quando o Réu colocou o pneu no carro, os policiais apareceram e prenderam os Réus; que apenas ficou parado e esperou o desenrolar da situação; que o pneu, por sua vez, continuou dentro do carro e logo após a prisão dos Réus foi devolvido ao ofendido.

A testemunha
PC Jorge da Silva Matos
, declarou em juízo, que somente lembrou dos fatos após leitura da denúncia, relatou em juízo que populares comunicaram aos policiais acontecimento de um furto em frente à Estação das Docas. Ao chegarem no local, de fato avistaram dois homens com o objeto do crime. Nessa oportunidade, fizeram a prisão dos Réus e os encaminharam à delegacia. Por fim, recordou que o pneu era recapado, não estava “zerado”, bem como que era um pneu grande.

Portanto, as declarações prestadas pelas testemunhas em Juízo, bem como as demais provas produzidas nos autos, são uníssonas e harmônicas, restando comprovada a prática do delito de furto qualificado pelos Apelantes.
Colaciono julgado por esta Corte neste sentido:

APELAÇÃO PENAL.
ART. 155, § 4º, IV, DO CPB
.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS E CONCLUSIVOS. RÉU CAPTURA APÓS IMEDIATA PERSEGUIÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva. A participação do réu no furto restou comprova à exaustão, sobretudo diante da dinâmica delitiva, na qual houve contínua perseguição ao acusado, surpreendido, pouco tempo depois, próximo à motocicleta utilizada no crime, bem como da coisa subtraída, das quais tentou, claramente, se desfazer quando se viu cingido pela atuação dos agentes militares.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0003084-65.2017.8.14.0028 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2020)

Dessa forma há provas suficientes de autoria e materialidade do crime, sendo impossível acolher o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da
Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença imposta aos Apelantes.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/12/2024